Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714329-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DXC CAR CONSULTING E CONSIGNAÇÃO LTDA RECORRIDA: SIMONE FERREIRA SARAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESERÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RJEITADAS. VÍCIOS OCULTOS GRAVES COMPROVADOS. DANO MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. A ausência de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, e do recolhimento em dobro quando intimada, acarreta a deserção do recurso e, por isso, prejudica a análise das preliminares invocadas pelas rés contra o recurso da autora. 2. A inexistência de relação de consumo entre a proprietária do veículo e a compradora não a exime da responsabilidade advinda dos vícios redibitórios apresentados pelo automóvel, que a torna legítima para integrar o polo passivo da demanda. 3. As provas constantes dos autos comprovam que os graves problemas apresentados pelo veículo no eixo traseiro e na central de direção elétrica eram vícios ocultos, que não foram diagnosticados na vistoria quando da venda do automóvel, e não defeitos decorrentes do seu uso regular. 4. O fato de a autora optar por trafegar com o veículo adquirido e cometer infrações de trânsito, mesmo após terem sido apontados riscos pelo engenheiro mecânico, não caracteriza sua litigância de má-fé. 5. Considerando-se que o pedido subsidiário foi atendido em cerca de 1/3 dos valores pleiteados e julgado improcedente o pedido de indenização, por dano moral, logrou êxito em cerca de 30% dos pedidos formulados e, não em 50%, conforme registrado na sentença, devendo, portanto, ser redistribuída a verba sucumbencial. 6. Recurso da autora não conhecido. Recursos do 1o e do 2o réu conhecido e ambos providos em parte. A recorrente alega violação aos artigos 141, 492 e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, requerendo a manutenção dos honorários de sucumbência fixados na sentença, ante a violação ao princípio da non reformatio in pejus, ao dar provimento ao recurso de apelação da insurgente para reduzir o montante de honorários de sucumbência que favorecia seus procuradores. Defende, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Por fim, pugna pelo reconhecimento da sucumbência ínfima da recorrente, devendo a recorrida ser condenada ao pagamento de todo o ônus sucumbencial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 141, 492 e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.375.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024. A propósito, acerca da fixação dos ônus de sucumbência, o acórdão consignou que “por fim, as partes alegam que a sucumbência das rés foi mínima, devendo ser imputada à autora a responsabilidade integral pelo pagamento das verbas de sucumbência. Verifica-se que a parte pretendeu a troca do veículo por outro com as mesmas características ou, subsidiariamente, a condenação das apelantes ao pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), referente aos gastos para sanar os vícios do bem, além do pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de indenização por dano moral, tendo sido o valor da causa fixado em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Assim, considerando-se que o pedido subsidiário foi atendido em cerca de 1/3 dos valores pleiteados e julgado improcedente o pedido de indenização, por dano moral, logrou êxito em cerca de 30% dos pedidos formulados e, não em 50%, conforme registrado na sentença, devendo, portanto, arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nessa proporção (70% para a autora e 30% para os réus). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela autora; conheço dos recursos interpostos pelos 1o e 2o réus, e DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos, apenas para, reconhecendo a sucumbência recíproca e não equivalente, redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 70% para a autora e 30% para os réus. Ante o provimento parcial dos recursos, deixo de majorar os honorários arbitrados” (ID 57588010). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020